Tribunal: TJMT
Processo: 1022135-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1022135-37.2022.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: POLYANA FONTOURA SILVA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CARGO DE CHEFIA E REQUERIMENTO DE ADICIONAL SALARIAL. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência na qual foi afastado o pedido da servidora pública de recebimento de adicional salarial por exercício de cargo de chefia.
2. Insurgência recursal da parte reclamante, sob alegação de que a parte recorrente exercia na prática o cargo de escrivã-chefe.
3. Destaco que no caso em comento a parte recorrida que desde que foi nomeada via alega ter sido nomeada por meio da portaria 41/2021 para exercer suas atividades funcionais na Delegada de Repressão a Crimes Informáticos, momento no qual passou a praticar todos os atos de uma escrivã-chefe, contudo, ao solicitar o adicional salarial pretendido, o Delegado Geral de Polícia negou o pleito, sob o fundamento de que não havia cargo disponível para aquela delegacia.
4. Incumbe ao requerente comprovar, ainda que de forma mínima as suas alegações, conforme determina o art. 371, I do CPC.
5. Quanto ao adicional pretendido pela parte recorrente, a Lei Complementar Estadual no 407/2010 dispõe no art. 165, §3o:
Art. 165 O policial civil é remunerado mediante subsídio fixado em parcela única.
(...)
§ 3o Quando no exercício da função de Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe, o servidor fará jus à função gratificada.
6. Logo, apenas os servidores devidamente lotados na função de chefia receberão o adicional em comento.
7. A INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011/CSPJC, em seu artigo 8o, dispõe que “As unidades policiais que receberão os cargos de Comissão e seu quantitativo são as constantes do anexo único desta Instrução Normativa”.
8. Registra-se que a delegacia em que a parte recorrente esta lotada não dispõe do cargo de comissão para líder de equipe.
9. De outro lado, a Lei Complementar no 407/2010 e o Decreto no 30/2011 condicionou que para ser qualificado como Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe, deve ser publicado ato administrativo pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, (IN no 01/2011/CSPJC):
Art. 5o - As designações para funções de confiança nos termos desta instrução normativa deverão recair somente aos Escrivães e Investigadores de Polícia.
Parágrafo único. A designação e a dispensa de funções de confiança, simbologia remuneratória nível DGA-10, são feitas mediante portaria - nomeação e exoneração - do Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
10. Logo, não restou comprovado que houve o cumprimento dos requisito normativo – ser nomeada pelo delegado geral de polícia.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022135-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLYANA FONTOURA CORREA - CPF: 017.707.161-30 (RECORRENTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024